Tribunal: STF
Processo: RMS 21079
Classe: RMS
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1990-04-20
Data de publicação: 1990-04-20

Ementa:
LICITAÇÃO. CONCESSÃO DE MANDADO DE SEGURANÇA. RECURSO ORDINÁRIO.
- TENDO SIDO DEFERIDO O MANDADO DE SEGURANÇA, NÃO CABE O RECURSO
ORDINÁRIO A QUE ALUDE O ARTIGO 102, II, A, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL,
O QUAL SÓ E ADMISSIVEL QUANDO DENEGATORIA A DECISÃO PROFERIDA NO
MANDADO.
POR OUTRO LADO, NÃO HÁ QUE SE PRETENDER, NO CASO, A FUNGIBILIDADE
DO RECURSO ORDINÁRIO EM EXTRAORDINÁRIO, NÃO SÓ PELA EVIDENTE
OCORRENCIA DE ERRO GROSSEIRO NA INTERPOSIÇÃO DE UM PELO OUTRO, MAS
TAMBÉM PORQUE O RECURSO ORDINÁRIO INTERPOSTO SE LIMITA A QUESTÕES
INFRACONSTITUCIONAIS QUE ESTAO FORA DO ÂMBITO DO RECURSO
EXTRAORDINÁRIO, QUE E ADSTRITO A QUESTÕES CONSTITUCIONAIS.
RECURSO ORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.